Tribunal: TJES
Processo: 5000436-20.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Expropriação de Bens; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Correção Monetária; Juros
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000436-20.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO EMERICK PANCINE

APELADO: TIAGO EMERICK PANCINE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TEORIA DA IMPREVISÃO. CUMULAÇÃO DE GARANTIAS. DAÇÃO EM PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ângelo Emerick Pancine contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de obrigação assumida em instrumento particular de confissão de dívida decorrente de cessão de quotas societárias. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de perícias contábil e imobiliária; defende a ocorrência de onerosidade excessiva superveniente em virtude da pandemia da COVID-19; alega abusividade na cumulação de garantias real, fidejussória e cambial; e afirma ter havido recusa indevida do credor à dação em pagamento do imóvel dado em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento das provas pericial contábil e imobiliária;
(ii) estabelecer se é cabível a revisão contratual com fundamento na teoria da imprevisão em virtude da pandemia da COVID-19;
(iii) verificar a validade da cumulação de garantias real, fidejussória e cambial em um mesmo contrato; e
(iv) determinar se o credor poderia recusar a dação em pagamento do bem dado em garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia imobiliária resta preclusa, pois não foi requerida no momento oportuno, configurando preclusão lógica e temporal, inexistindo cerceamento de defesa quanto à sua ausência.

4. A perícia contábil é desnecessária por tratar-se de matéria de direito (interpretação contratual e aplicação da teoria da imprevisão) e, ainda, inadmissível, diante da inobservância do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, já que o embargante não indicou o valor que entendia devido nem apresentou demonstrativo de cálculo.

5. A cumulação de garantias real (imóvel rural), fidejussória (fiador) e cambial (notas promissórias) é juridicamente válida, constituindo exercício legítimo da autonomia da vontade, não havendo vedação legal à sua estipulação no mesmo instrumento contratual.

6. A teoria da imprevisão exige demonstração concreta de desequilíbrio contratual e de nexo causal direto entre o evento imprevisível e a impossibilidade de cumprimento da obrigação. A mera ocorrência da pandemia da COVID-19, desacompanhada de provas contábeis ou financeiras robustas, não autoriza a revisão contratual.

7. A dação em pagamento depende de aceitação expressa do credor, nos termos dos arts. 313 e 356 do Código Civil. O contrato apenas previu a repartição de despesas na hipótese de aceitação, não conferindo ao devedor direito potestativo de impor a dação. A recusa do credor, fundada na insuficiência do valor do bem, é legítima.

8. Ausente demonstração de desequilíbrio contratual ou violação a deveres de boa-fé, a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer prova no momento oportuno ou quando a prova pretendida é desnecessária e inadmissível à luz do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

2. No caso, é válida a cumulação de garantias real, fidejussória e cambial em um mesmo contrato, por expressar a autonomia da vontade e não configurar abusividade.

3. A teoria da imprevisão exige prova robusta do desequilíbrio econômico-financeiro concreto decorrente de fato superveniente imprevisível, não bastando alegações genéricas sobre a pandemia da COVID-19.

4. A dação em pagamento somente se aperfeiçoa com o consentimento do credor, que não pode ser compelido a receber bem diverso da obrigação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 917, §§ 3º e 4º; CC, arts. 313 e 356; Lei nº 10.931/2004, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, AC nº 1014319-29.2024.8.26.0223, Rel. Des. José Wilson Gonçalves, j. 10.10.2025;
TJPR, AC nº 0004207-64.2021.8.16.0170, Rel. Des. Fernando Ferreira de Moraes, j. 05.08.2022;
TJMG, ACV nº 5013523-86.2022.8.13.0518, Rel. Juiz José Maurício Cantarino Villela, j. 10.02.2025;
TJDF, AC nº 0716191-87.2022.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 19.09.2024;
TJRS, AC nº 5002364-97.2023.8.21.0160, Relª Desª Angela Terezinha de Oliveira Brito, j. 28.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000436-20.2021.8.08.0039

APELANTES: ANGELO EMERICK PANCINE

APELADO: TIAGO EMERICK PANCINE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ANGELO EMERICK PANCINE,
em razão da sentença id. 15086882, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Pancas, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 15086883), o apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento da prova pericial contábil e da prova pericial imobiliária o impediu de comprovar a onerosidade excessiva e o excesso de garantia.

No mérito, alega a ocorrência de onerosidade excessiva superveniente, decorrente da pandemia da COVID-19, iniciada poucos meses após a assinatura do pacto, o que se enquadraria na teoria da imprevisão.

Defende, ainda, a nulidade das cláusulas contratuais por excesso de garantia, apontando a abusividade da cumulação de garantia real (imóvel rural), garantia fidejussória (fiador) e a emissão de notas promissórias para o mesmo débito.

E mais: afirma que o apelado teria recusado injustamente a dação em pagamento do bem ofertado em garantia, prevista contratualmente.

Contrarrazões, (id. 15086889), pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Acerca do cerceamento de defesa, depreendo dos autos que, instado a especificar as provas que pretendia produzir, o apelante, no id. 15086871, requereu, expressamente, a produção de perícia contábil, prova oral (rol de testemunhas) e depoimento pessoal do embargado.

No que tange à perícia imobiliária (avaliação do bem dado em garantia), observo que o apelante, no momento oportuno (especificação de provas), nada requereu.

Operou-se, portanto, a preclusão lógica e temporal quanto a essa modalidade probatória, não havendo que se falar em cerceamento de defesa por prova não requerida pela própria parte interessada.

Quanto à perícia contábil, entendo que o Juízo
a quo
agiu corretamente ao indeferi-la (id. 15086872).

Primeiro, porque as matérias centrais dos embargos – a validade da cumulação de garantias e a aplicação da teoria da imprevisão (COVID-19) – são estritamente de direito e de interpretação contratual, prescindindo de conhecimento técnico-contábil para a formação da convicção judicial.

Segundo, e mais importante, no que tange à alegação de onerosidade ou excesso de execução, o recorrente não cumpriu os requisitos mínimos impostos pela legislação processual.

Isso porque, o Código de Processo Civil, em seu art. 917, ao tratar dos embargos à execução, estabelece:

Art. 917. [...]

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

[...]

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Na petição inicial (id. 15086834), o apelante limitou-se a alegar genericamente a onerosidade e a requerer a "revisão do contrato", sem, contudo, indicar o valor que entendia devido ou apresentar qualquer planilha que demonstrasse o suposto excesso.

Ao requerer a perícia contábil (id. 15086871), embora tenha apresentado quesitos, novamente não apontou os índices ou taxas que reputava válidos, nem o montante incontroverso da dívida.

Tal omissão impede a própria análise da alegação de excesso de execução (
lato sensu
), tornando a perícia contábil inócua para o fim pretendido, nos exatos termos do art. 917, § 4º, II, do CPC.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO PELA PARTE EMBARGANTE. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face de instituição financeira, sob o fundamento de que o título executivo - cédula de crédito bancário - possui liquidez, certeza e exigibilidade, não havendo demonstração de excesso de execução nem de cláusulas abusivas, julgando improcedentes os pedidos e condenando os embargantes ao pagamento de custas e honorários. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas na cédula de crédito bancário compromete sua eficácia como título executivo extrajudicial; (II) estabelecer se a ausência de detalhamento no demonstrativo de débito apresentado pelo banco impede o prosseguimento da execução; (III) determinar se é cabível a revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias com base em alegações genéricas de abusividade e onerosidade excessiva. III. Razões de decidir 3. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial por expressa previsão legal (art. 28 da Lei nº 10.931/2004), sendo desnecessária a presença de duas testemunhas, exigência aplicável apenas a documentos particulares em geral, conforme art. 784, III, do CPC.
4. O credor apresentou planilha de cálculo com os valores cobrados, enquanto a parte embargante deixou de apresentar memória de cálculo própria ou indicar valores corretos, conforme exigem os §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC, inviabilizando o reconhecimento de excesso de execução.
5. Alegações genéricas de cláusulas abusivas e onerosidade excessiva não autorizam a revisão contratual quando desacompanhadas de prova mínima ou especificação dos encargos questionados, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo inaplicável a revisão judicial nesses moldes. 6. A manutenção da sentença impõe a majoração da verba honorária, à luz do art. 85, § 11, do CPC, conforme entendimento do STJ no RESP nº 1.573.573/RJ. lV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 784, III, 917, §§ 3º e 4º, 85, §§ 2º, 3º e 11; Lei nº 10.931/2004, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 381; STJ, aresp nº 2.851.274/RS, Rel. Min. Ricardo villas bôas cueva, 3ª turma, j. 30.06.2025, dje 07.07.2025; STJ, RESP nº 1.573.573/RJ. (TJAL; AC 0739602-54.2022.8.02.0001; Maceió; Primeira Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Adriana Carla Feitosa Martins; Julg. 15/10/2025; DJAL 20/10/2025)

Destarte, sendo a prova imobiliária preclusa e a prova contábil desnecessária (matéria de direito) e inadmissível (art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC), não há que se falar em cerceamento de defesa.

Prosseguindo, o apelante sustenta a nulidade das cláusulas contratuais que preveem, simultaneamente, garantia real (imóvel rural), garantia fidejussória (fiador) e a emissão de notas promissórias vinculadas ao "Instrumento Particular de Confissão de Dívida" (id. 15086836).

Sem razão, contudo.

Ora, a relação jurídica em tela é de natureza empresarial/civil, originada da cessão de quotas societárias entre as partes (irmãos), não se sujeitando às regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

No âmbito do direito civil e empresarial, não há qualquer vedação legal à estipulação de múltiplas garantias – reais ou pessoais – para assegurar o cumprimento de uma mesma obrigação, tratando-se de lídima expressão da autonomia da vontade (pacta sunt servanda).

A jurisprudência pátria, inclusive em casos análogos envolvendo cédulas de crédito (Lei nº 10.931/04, art. 31), é pacífica quanto à admissibilidade da cumulação de garantias reais e fidejussórias no mesmo instrumento, não configurando, por si só, abusividade ou excesso.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes:

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário
. Empréstimo para capital de giro. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Desacolhimento. Afastada alegação de cerceamento de defesa ante a ausência de produção de prova pericial contábil. Julgamento imediato que se justifica. Inaplicabilidade do CDC. Relação de insumo. Taxa de juros estipulada na operação de crédito que se alinha claramente à média de mercado, longe de exceder uma vez a meia essa média. Abusividade não caracterizada. Admitida a capitalização de juros, desde que, como ocorre, expressamente prevista em contrato, nos termos da legislação aplicável.
Possibilidade de cumulação de garantia real e fidejussória num mesmo contrato
. Aplicação do art. 31 da Lei nº 10.931/04, indicando apenas que ambas as modalidades podem ser adotadas ao mesmo tempo ou em diferentes momentos. Precedentes TJSP e STJ. Mora regularmente caracterizada. Não há abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual. Entendimento consolidado pelo STJ. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1014319-29.2024.8.26.0223; Relator (a): José Wilson Gonçalves; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2025; Data de Registro: 10/10/2025) (TJSP; AC 1014319-29.2024.8.26.0223; Guarujá; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wilson Gonçalves; Julg. 10/10/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
APELO (2). HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. VALOR INCORPORADO A DÍVIDA. Abusividade. Não verificada. Duplicidade. Inexistente. Cláusula penal. Multa moratória. Redução para 2%. Cabimento. CDC. Incidente.
Garantia real e fidejussória. Cumulação. Admissível.
Apelo (1). Fixação dos honorários em desfavor da embargada sobre o proveito econômico. Cabimento. Base de cálculo. Excesso reconhecido. Sentença reformada em parte. Ônus da sucumbência. Inalterado. Recurso dos embargantes parcialmente provido e da embargada provido. (TJPR; ApCiv 0004207-64.2021.8.16.0170; Toledo; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Ferreira de Moraes; Julg. 05/08/2022; DJPR 08/08/2022)

Portanto, as garantias foram livremente pactuadas para assegurar a integralidade do crédito e não padecem de ilegalidade.

No que diz respeito à teoria da imprevisão, embora a pandemia da COVID-19 seja, inegavelmente, um fato extraordinário e imprevisível, a sua mera ocorrência não autoriza, automaticamente, a revisão judicial dos contratos.

Para a aplicação da teoria da imprevisão, é ônus da parte devedora comprovar, de forma concreta e robusta, o nexo causal direto entre o evento e a impossibilidade de cumprimento da obrigação, demonstrando que tal fato gerou um desequilíbrio contratual agudo, com onerosidade excessiva para si e extrema vantagem para o credor.

No caso dos autos, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Durante toda a instrução processual, se limitou a tecer alegações genéricas sobre a crise econômica mundial e a paralisação das atividades das empresas (Granitos Mutum do Brasil Ltda e Granitos Diamantes Ltda).

Contudo, não aportou aos autos nenhum documento (balancetes, extratos bancários, declarações fiscais) que comprovasse, concretamente, como a pandemia afetou suas finanças pessoais a ponto de impedi-lo de honrar a primeira parcela de R$ 150.000,00, vencida em janeiro de 2021.

Meras alegações de dificuldade financeira, desacompanhadas de provas robustas que justifiquem a intervenção judicial, não podem ser acolhidas, sob pena de violação à segurança jurídica e à autonomia da vontade. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TEORIA DA IMPREVISÃO. DIFICULDADES FINANCEIRAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DA COVID 19. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A teoria da imprevisão diz respeito à possibilidade da ocorrência de fatos supervenientes ao negócio jurídico celebrado entre as partes contratantes, os quais trazem reflexos para a execução e cumprimento do contrato, e que não podiam ser previstos pelas partes e também não podem ser a elas imputados. Verificada a ocorrência desses fatos, abre-se a possibilidade de se revisar um contrato ou pleitear a sua resolução.
2. Embora a pandemia da Covid-19 seja fato notoriamente extraordinário e imprevisível, não dispensa que a parte interessada traga aos autos as provas que demonstram que o referido fato tenham causado a onerosidade excessiva do contrato celebrado, com extrema vantagem para a parte contrária, apta a ensejar a aplicação da teoria da imprevisão para fins de reequilibrar o negócio celebrado. 3. A intervenção do Judiciário nos contratos celebrados deve ser feita somente de maneira excepcional, a fim de preservar a autonomia da vontade das partes. Assim, meras alegações, desacompanhadas de provas robusta
s que justifiquem eventual intervenção, não podem ser consideradas para os fins pretendidos
. (TJMG; APCV 5013523-86.2022.8.13.0518; 1º Núcleo de Justiça 4,0 - Cível; Rel. Juiz José Maurício Cantarino Villela; Julg. 10/02/2025; DJEMG 11/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TABELA PRICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR DAS PRESTAÇÕES. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CONSTRUIR.
TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, a sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo analisado as peculiaridades do caso e enfrentado todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1º e 2º, do CPC/15. 2. A mera discordância da parte quanto à conclusão a que chegou o Julgador e à valoração atribuída pelo Magistrado aos fatos e às provas carreadas aos autos não pode ser confundida com negativa de prestação jurisdicional. 3. A prova pericial produzida nos autos afirma que a metodologia utilizada pela parte Requerida para cobrança do valor devido pela Requerente está em consonância com o Edital de Licitação e a Escritura Pública de Compra e Venda. 4. Malgrado o inconformismo da Apelante com a conclusão exarada no laudo pericial, uma vez não demonstrada a existência de equívocos na sua elaboração, devem prevalecer as informações prestadas pela Expert nomeada judicialmente, mormente porque goza o documento, produzido de forma imparcial e sob o crivo do contraditório, de presunção de veracidade e legitimidade. 5. A teoria da imprevisão autoriza, excepcionalmente, a intervenção judicial no contrato em caso de evidente desequilíbrio contratual, causado por fato imprevisível e posterior à avença, que acarrete a quebra da base objetiva do negócio, gerando desproporção entre a prestação e a contraprestação, tornando-o, assim, excessivamente oneroso para uma das partes, consoante dispõem os artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil.
6. Ocorre que, na presente demanda, a Autora não comprovou a onerosidade excessiva de forma a impossibilitar a manutenção das convenções previamente pactuadas, limitando-se a alegar de forma genérica o impacto na economia mundial decorrente da pandemia de COVID 19
e da Guerra entre Rússia e Ucrânia. 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. (TJDF; APC 07161.91-87.2022.8.07.0018; 192.0720; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 19/09/2024; Publ. PJe 24/09/2024)

Por fim, quanto à dação em pagamento, pondero que a alegação de que o credor a teria recusado injustamente, tal não restou comprovado.

De qualquer forma, a dação em pagamento (art. 356, CC) é meio de extinção da obrigação que exige, impreterivelmente, o consentimento do credor. O credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa (art. 313, CC).

O apelante interpreta equivocadamente a CLÁUSULA QUINTA, PARÁGRAFO SEGUNDO, do contrato (id. 15086837). A referida cláusula dispõe:

PARAGRAFO SEGUNDO: caso haja dação em pagamento do bem dado em garantia no caput o DEVEDOR arcará com todas as despesas de: medição, cartório de notas, escritura pública, registro de imóveis, ITBI, custas e emolumentos.

Como se vê, o texto contratual não estabelece um direito potestativo do devedor de forçar a dação em pagamento. Apenas regula quem arcará com os custos na hipótese de as partes (credor e devedor) virem a concordar com essa modalidade de extinção da obrigação.

Desse modo, a recusa do credor é legítima, mormente quando este alega, em sua impugnação (id. 15086848), que o valor do imóvel (estimado por ele em R$ 100.000,00) seria insuficiente para quitar o débito atualizado e o devedor não faz prova em sentido contrário.

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. Cédula de crédito bancário. Impossibilidade. Ausência de aceitação do credor. Manutenção da sentença de improcedência.
A dação em pagamento exige a aceitação expressa do credor e a equivalência da prestação substitutiva, tanto em valor quanto em liquidez. A oferta não aceita pelo credor, não cumpre os requisitos legais para a dação
. Apelo desprovido. (TJRS; AC 5002364-97.2023.8.21.0160; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Angela Terezinha de Oliveira Brito; Julg. 28/08/2025; DJERS 28/08/2025)

Logo, não há qualquer ilegalidade na recusa do credor em receber bem diverso da quantia em dinheiro pactuada.

Com efeito, a manutenção do contrato respeita o princípio da liberdade contratual, a boa-fé e a probidade, não sendo demonstrado qualquer desequilíbrio indevido e acentuado para justificar a intervenção do Judiciário.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)